Tribunal: TJDFT
Processo: 0741836-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que o comprovante de pagamento das custas recursais colacionado1 aos autos pela agravante viera desacompanhado da respectiva guia de cálculo e recolhimento, irradiando incompletude no aperfeiçoamento do preparo. Destarte, consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, do estatuto processual. Assim, em conformidade com a regulação procedimental vigente, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado da guia do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de acostar aos autos a respectiva guia do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurado a gratuidade de justiça. Destarte, assinalo à agravante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos a correlata guia de cálculo e recolhimento, de molde a ser conciliada com o comprovante de pagamento exibido, deixando patente a ultimação do preparo, ressalvado que, acaso não tenha sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 64675792